Tribunal: TJES
Processo: 5040496-12.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040496-12.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: MARIA APARECIDA ALVES RAMOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040496-12.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDO
: MARIA APARECIDA ALVES RAMOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO ODONTOLÓGICO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Em suma, narra a autora na peça exordial (Id nº 34844925) que efetuou o cancelamento do plano de saúde administrado pela requerida, mas por descuido, deixou em aberto o plano odontológico, o que ocasionou em débito; foi feito um acordo para que a autora quitasse o débito, o qual foi cumprido; após pedir o cancelamento do plano odontológico, foi informada de que havia um débito de R$59,36 pendente, assim, a autora realizou o pagamento; após todos os pagamentos e o cancelamento do plano, a autora continua recebendo cobranças da empresa requerida, chegando a ter seu nome negativado indevidamente. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a concessão da tutela provisória de urgência para fins de que a requerida seja obrigada a tomar as providências administrativas necessárias para a exclusão do nome da autora dos órgão de proteção ao crédito; no mérito que seja declarada a inexistência dos débitos; a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, determinando a baixa da negativação e a condenação em danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Inconformado, o requerido recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste a regularidade das cobranças
sub judice, bem como a
regularidade da negativação do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, mantêm-se as fundamentações do magistrado sentenciante, uma vez que o requerido não apresentou o acordo celebrado entre as partes, a fim de demonstrar que o respectivo termo não abrangia as faturas dos meses de junho, julho e agosto de 2023, diante da afirmação da recorrida de que adimpliu todos os débitos referente ao contrato, não se desincumbindo, portanto, do ônus que a lei lhe impõe, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, verifica-se que a autora foi negativada por débitos referentes às faturas de junho e outubro de 2023, sendo este último débito lançado após a rescisão contratual, ocorrida em agosto de 2023.

6. À míngua de qualquer prova que demonstre a regularidade da cobrança, mantém-se a sentença em seus próprios fundamentos.

7. Ademais, o dano moral é presumido (
in re ipsa)
vinculado à própria existência do ato ilícito. Destartes, o quantum indenizatório fixado na origem revela-se razoável e proporcional ao caso concreto, estando em consonância com os precedentes deste colegiado recursal.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)